Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724031-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada a associação dos presentes autos ao AI no 0723694-48.2024.8.07.0000 (ID 60238381), por versar sobre a mesma decisão agravada, somente alterando as partes Recorrentes. A demanda conexa encontra-se no Ministério Público para parecer desde 13.7.2024 (ID 61512588 daqueles autos). Assim, aguarde-se na Secretaria o retorno dos autos de no 0723694-48.2024.8.07.0000 para, após, ambos serem encaminhados a este Relator para análise e julgamento em conjunto dos recursos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator